Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMÓVEL UNIFAMILIAR. NULIDADE DE DETERMINADOS ITENS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRELIMINAR. DECISÃO NÃO SURPRESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que os recorrentes não demostraram qualquer mácula incidente capaz de ensejar a nulidade dos itens 42.1, 42.1.2, 42.2.2 e 42.3 do Edital no 15/2020 da Terracap e suas consequências legais.
3. Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade de sentença com fundamento no princípio da decisão não surpresa. Argumentam genericamente que não teria sido dada oportunidade para eles se manifestarem sobre qualquer vício formal antes da prolação da sentença. No mérito, alegam que a cobrança dos juros e correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel seria indevida, visto que a ré/recorrida, Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, teria dado causa a sua incidência quando provocou o atraso na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda. Sustentam que a própria recorrida haveria suspendido o processo de escrituração por 10 (dez) meses devido as pendências fiscais e cadastrais do imóvel licitado, entretanto, não teria suspendido a cobrança de juros e correção monetária sobre o saldo devedor neste período, que totalizou R$69.452,88 (sessenta e nove mil reais quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Defendem, também, a restituição dos encargos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Taxa de Limpeza Pública – TLP, que teriam vencido no decorrer do processo de escrituração (exercício de 2021), no valor de R$1.530,39 (mil quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos) e R$96.67 (noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) respectivamente, haja vista não se confundirem com os encargos decorrentes da escrituração (com previsão no edital).
4. Asseveram que não havia sido mencionado no edital que o imóvel licitado possuía débitos fiscais e cadastrais, o que haveria levado os recorrentes à erro, pois compraram um imóvel que pensavam estar livre e desembaraçado.
5. Preliminarmente suscitam a nulidade da sentença. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 41359768. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. Da Preliminar. Decisão não surpresa. Ao analisar os autos observo que ocorreu uma das hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc, I, do CPC), com consequente despacho determinando a conclusão do processo para julgamento, ID. 41359749. Assim sendo, a simples alegação genérica de que não teria sido dada oportunidade para os recorrentes se manifestarem sobre qualquer vício formal antes da prolação da sentença, não fere o princípio da decisão não surpresa, tampouco traduz cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. Conforme relatado na inicial, os recorrentes participaram da licitação na modalidade concorrência pública, para venda de imóvel, promovida pela TERRACAP, regida pelo Edital no 15/2020, e sagraram-se vencedores do item 24, imóvel situado no Taquari, Brasília/DF. Para tanto, foi feita a proposta no valor de R$ 675.500,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), sendo pago 5% (cinco por cento) de entrada e o restante financiado pela TERRACAP em 180 (cento e oitenta) meses.
9. A licitação foi devidamente homologada no dia 01/02/2021. Desse modo, considerando o prazo de 30 (trinta) dias disposto no item 74.2 do referido edital (ID. 41356448 – pág. 21), os recorrentes deram entrada na documentação necessária, junto ao 5o Ofício de Notas, Reg. Civil, Títulos e Doc. PJ, contudo, descobriram que o imóvel possuía pendências fiscais, tais como débitos de IPTU/TLP dos anos de 2003 a 2020, no valor de R$181.975,82 (cento e oitenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
10. A quitação do débito somente ocorreu em 27/03/2021. A recorrida suspendeu o processo para lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, no dia 28/04/2021 e somente em 25/11/2021 foi emitida a guia do ITBI. Após a quitação do saldo devedor do imóvel para o seu adimplemento os recorrentes solicitaram a carta de quitação e foram surpreendidos com a cobrança de R$69.452,88 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) referente aos juros e correção monetária dos 10 meses nos quais o processo ficou suspenso, haja vista a assinatura da escritura pelos representantes da recorrida ter se concretizado apenas em 21/01/2022 (ID. 41356454 – Pág. 4 e seguintes).
11. Com fundamento nos princípios do Direito Administrativo, somente quando constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na sua execução, e não sendo possível o saneamento dos vícios, será declarada a sua nulidade em prol do interesse público.
12. Na presente hipótese, conforme destacado na sentença, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual (art. 373 do CPC) de demonstrar qualquer mácula ou vício formal/material nos itens 42.1, 42.1.2, 42.2.2, e 42.3 do Edital no 15/2020 – Terracap. De outro lado, restou incontroverso o inadimplemento da recorrida em relação aos termos do edital, pois ao se tentar efetivar o processo de escrituração do imóvel licitado percebeu-se que ele não estava livre e desembaraçado (ID. 41356456 – Pág. 3⁄4), o que gerou prejuízo financeiro de R$69.452,88 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) aos recorrentes.
13. O instrumento resultante do pacto firmado entre a recorrida e os recorrentes configura-se contrato administrativo, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 da Lei no 8.666/93). Se a recorrida, Terracap, não adimpliu a obrigação prevista no edital de licitação quanto ao prazo para assinar, no cartório, o instrumento público, não pode, antes de cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da obrigação dos recorrentes em relação ao pagamento dos juros e atualização monetária, constantes dos itens 42.1, 42.1.2, 42.2.2, e 42.3 do Edital no 15/2020 – Terracap, por se tratar de hipótese da exceção do contrato não cumprido, consoante disposição do art. 476 do Código Civil.
14. Desse modo, entendo que a sentença merece reparos para julgar procedente o pedido subsidiário formulado pelos recorrentes no sentido de restituir o valor pago a título de juros e atualização monetária no montante de R$69.452,88 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), ID. 41356455 - Pág. 4/7, tendo em vista o inadimplemento contratual por parte da recorrida, ID. 41356456 – Pág. 3⁄4 (arts. 402 e 403 do Código Civil)
15. No mesmo sentido o entendimento em relação ao ressarcimento do valor pago a título de IPTU e TLP do exercício de 2021, pois os recorrentes devem ser ressarcidos dos valores indevidamente pagos, haja vista que o impedimento, motivado pela recorrida, de exercerem plenamente os poderes inerentes à propriedade os exonera de arcar com os referidos tributos. Ademais, esse é o teor do Item 16 do Edital: “A Terracap será responsável pelo pagamento de quaisquer tributos, preços públicos e demais encargos que acompanham o imóvel (vago ou obstruído), até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda.”
16. Por último, cabe destacar que a obstrução física no imóvel (base de concreto armado) não foi o motivo causador na lentidão do processo de escrituração, razão pela qual não merece prosperar o argumento utilizado pela recorrida de que a obstrução era de conhecimento dos recorrentes (Item 8 do Edital - ID. 41356448 – Pág. 14).
17. RECURSO CONHECIDO PROVIDO reformar a sentença e condenar a recorrida a restituir o valor de R$69.452,88 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor dos juros e atualização monetária indevidamente pagos pelos recorrentes, bem como das quantias de R$1.530,39 (mil quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos) e R$96.67 (noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), relativas ao montante pago a título de IPTU/TLP respectivamente. Os valores deverão ser corrigidos desde o pagamento e os juros e correção monetária pela SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Após a promulgação da EC 113/2021, 08/12/2021, o índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente. Preliminar Rejeitada.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.